Tribunal: TJPA
Processo: 0000077-64.2012.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000077-64.2012.8.14.0085

APELANTE: PAULO AFONSO COSTA, EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., PAULO AFONSO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR O VALOR ARBITRADO PELO PERITO OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPUGNANDO OS JUROS MORATÓRIOS APLICADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 15-A E 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso de Apelação interposto pelo requerido. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que estipulou a indenização pela servidão administrativa no valor de R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

2

O apelante sustenta que o valor correto seria R$ 198.990,27 (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos) e assim o juízo teria estipulado valor incorreto em sentença, ocorre, todavia que, analisando o laudo pericial, juntamente com os esclarecimentos formulados pelo perito ante a apresentação do laudo pericial divergente, demonstra-se que o valor correto é aquele estipulado em juízo, tanto é assim que o próprio perito deixa claro que o valor correto seria sim R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), conforme item d7 de seu laudo. (ID Num. 1378132 - Pág. 12)

3.

De outra ponta, o recorrente não trouxe qualquer elemento para demonstrar que o valor encontrado pelo perito está equivocado, apenas tenta confundir o julgador afirmando que o perito teria chegado a valor diverso.

4.

Sendo assim, como não se desincumbiu, de demonstrar a veracidade de suas alegações no que tange ao valor pleiteado, afigura-se correta não mexer no valor da indenização estipulado pelo juízo de piso.

5.

Recurso adesivo. Quanto ao recurso adesivo interposto pela Empresa Regional de Transmissão de Energia, que se insurgiu quanto a aplicação dos juros moratórios de 12% ao ano, alegando a necessidade de reforma da sentença para aplicar juros compensatórios e moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano), conforme estabelecido no 15 – B do Dec. Lei nº 3.365/41 com redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001, verifico que possui razão. Nos termos do referido artigo, deve ser aplicado juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença. Recurso Adesivo conhecido e provido.

4 – Apelação cível interposta pelo requerido, conhecida e desprovida. Recurso Adesivo da autora, conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO AFONSO COSTA e RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO
interposto pela
EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, interposta pela
EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em síntese na inicial, relatou a empresa autora que logrou êxito em certame licitatório para implantação de circuito elétrico denominado LT - Vila do Conde/Santa Maria, tendo sido declarada, mediante Resolução n. 558/2003 –ANEEL, a utilidade pública para fins de servidão de passagem de linhão, tocando a propriedade do requerido, tudo conforme levantamento técnico juntado nos autos.

Requereu ao final, que seja deferido e arbitramento o valor de R$ R$ 12.871,63 (doze mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos); a título de indenização que será depositado em conta à disposição do juízo com a imissão provisória na posse, e no mérito, a confirmação e a imissão definitiva na posse.

O juízo de piso após a juntada de novos documentos, deferiu a liminar de imisso de posse, bem como, a realizaço do depósito do valor oferecido na inicial de R$ 12.871,63, determinando a averbaço da restrição à propriedade no registro de imóveis.

Citado, o requerido apresentou contestação, impugnando apenas o valor ofertado para indenizaço dos prejuízos decorrentes da servidão.

Réplica do autor.

O perito judicial apresentou laudo técnico (id: 2199347), indicando como valor a ser pago a título de indenização pela área da servidão o valor de R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

Após a manifestação das partes, quanto ao laudo, o Juízo a quo acolheu o valor encontrado pelo perito e proferiu sentença, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, julgo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e DL 3.565/41.

Defiro parcialmente o pedido inicial para declarar de forma definitiva, a servidão administrativa imposta à propriedade denominada Fazenda Alvorada, nos limites e confrontações ali descritos, consolidando a imissão de posse em favor da autora.

Indefiro o pedido da autora no que se refere ao valor de R$ 12.871,63 para oferta de indenização, e, reconheço sua insuficiência.

Condeno a autora o pagamento da indenização pela servidão operada na propriedade do réu no valor de R$ 51.937,40 aferido em perícia judicial, abatido o valor do depósito judicial constante dos autos.

Deixo de fazer incidir juros compensatórios sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, por inexistência de pedido na contestação a qual possui o efeito dúplice (Súmula 56 do STJ)

Sobre o valor da condenação, após abatido o valor corrigido do depósito judicial, deverão incidir juros de mora e atualização monetária na forma da lei e demais normativos vigentes, a partir da data da publicação da sentença, exclusive.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como, de honorários advocatícios que fixo no percentual de 3%, sobre o valor da diferença apurada entre a oferta e condenação da indenização, tudo em conformidade com o regramento especial previsto no art. 27, § 1º do DL 3.356/41 (ARESP. 1324905/MG. Publicado em 20/08/2018) (...)”

Inconformado, MARCOS DIAS GONÇALVES interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 1378140 - Pág. 1 a 6), pugnando pela reforma da sentença para que a parte autora seja condenada a pagar um valor justo pela servidão, qual seja, R$ 198.990,27 (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos).

A EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo

(ID Num. 1378143 - Pág. 1 a 11), rechaçando as razões do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Interpôs ainda, recurso adesivo (ID Num. 1378145 - Pág. 1 a 7) pugnando pela reforma da sentença somente quanto ao percentual de juros moratórios aplicados pela sentença.

PAULO AFONSO COSTA apresentou contrarrazões ao apelo adesivo, conforme ID Num. 1378147 - Pág. 1 a 6, refutando os argumentos do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º Grau absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 1924621).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos processuais, conheço da apelação cível e do recurso adesivo, passando a análise conjunta dos recursos.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que ao constituir a servidão administrativa por utilidade pública da área descrita na inicial, fixou o valor de R$ 51.937, a título de indenização, com base no laudo elaborado pelo perito judicial.

A servidão administrativa é o instituto que autoriza o Poder Público ou seus delegatários a utilizarem de propriedade privada para executar obras ou serviços de interesse público e coletivo, impondo ao proprietário do imóvel ou ao seu possuidor algumas restrições ao uso e gozo do bem onerado.

Assim, diante das restrições impostas ao proprietário ou possuidor quando da servidão administrativa, surge o dever do Poder Público ou Delegatário, ao pagamento de justa indenização quanto aos prejuízos comprovados pelo particular.

Nessa esteira, muito embora, a expropriação seja ato mais prejudicial ao proprietário do bem do que a servidão administrativa, por ausência de previsão específica, passa-se a adotar o procedimento previsto para desapropriação, para fins de aferir o preço indenizatório no caso de imissão na posse, conforme dispõe o art. 40, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Isto posto, no presente caso, considerando a não aceitação do valor oferecido pela autora a título de indenização, bem como, não aceitação pela empresa Concessionária do valor apontado pelo requerido, o juízo determinou a realização de perícia judicial, nos termos do art. 13 do Dec.-Lei nº 3.365/41.

Analisando atentamente os documentos juntados, cinge-se o recurso do apelante Paulo Afonso a respeito unicamente ao valor da indenização pela servidão administrativa.

O apelante sustenta que o valor correto seria R$ 198.990,27 (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos) e assim o juízo teria estipulado valor incorreto em sentença, ocorre, todavia que, analisando o laudo pericial, juntamente com os esclarecimentos formulados pelo perito ante a apresentação do laudo pericial divergente, demonstra-se que o valor correto é aquele estipulado em juízo, tanto é assim que o próprio perito deixa claro que o valor correto seria sim R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), conforme item d7 de seu laudo. (ID Num. 1378132 - Pág. 12)

De outra ponta, o recorrente não trouxe qualquer elemento para demonstrar que o valor encontrado pelo perito está equivocado, apenas tenta confundir o julgador afirmando que o perito teria chegado a valor diverso.

Sendo assim, como não se desincumbiu, de demonstrar a veracidade de suas alegações no que tange ao valor pleiteado, afigura-se correta não mexer no valor da indenização estipulado pelo juízo de piso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE DO ÍNDICE APLICADO - TERMO INCIAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado primevo, destinatário das provas, afasta fundamentalmente a necessidade da elucidação de quesitos. Não sendo apresentados argumentos e provas, absolutamente convincentes, que afastem a presunção de que sejam corretos o índice aplicável e as conclusões do perito, deve-se manter o arbitramento da indenização por ele sinalizada. O termo inicial dos juros compensatórios deve incidir desde o efetivo apossamento, que pode ser determinado em liquidação de sentença. (...). (TJ-MG - AC: 10000212097299001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Desta feita, mantenho o valor arbitrado a título de indenização pela sentença de primeiro grau.

Quanto ao recurso adesivo interposto pela Empresa Regional de Transmissão de Energia, que se insurgiu apenas quanto a aplicação dos juros moratórios de 12% ao ano, alegando a necessidade de reforma da sentença para aplicar juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano), conforme estabelecido no art. 15 – B do Dec. Lei nº 3.365/41, verifico que possui razão.

A este respeito dispõe os artigos 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

Desta forma, razão assiste a autora, quando pretende fazer incidir, sobre o valor da condenação a si imposta, juros moratórios, estes também devem incidir à base de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15B, do Dec. nº 3365/41, devendo sua incidência se dar a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do STJ, pois a EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A, na condição de sociedade de economia mista, constituída na forma de Sociedade Anônima, não se sujeita ao regime constitucional de precatórios.

Nesse sentido:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Constituição de servidão administrativa sobre faixa de terra destinada à implantação da Linha de Distribuição 138 KV Araras – Limeira I. Inaplicabilidade do disposto no art. 28, § 1º, do Dec. Lei nº 3.365/41 (reexame necessário), em razão de a expropriante ser empresa concessionária de serviço público. Laudo pericial elaborado por perito equidistante das partes, que utilizou métodos de avaliação adequados às peculiaridades do caso concreto e que propiciou apuração de justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelos proprietários – (...) JUROS MORATÓRIOS – Adequação da r. sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que devem incidir a partir do trânsito em julgado da r. sentença, nos termos do verbete de Súmula do E. STJ nº 70. (...) (TJ-SP - AC: 10043937520168260038 SP 1004393-75.2016.8.26.0038, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 22/09/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. INTERLIGAÇÃO DE SUBESTAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 70 DO E. STJ. (...)TJRS em casos análogos. II Juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado, com base na tendo em vista a natureza jurídica privada da recorrente, a legitimar a incidência da Súmula nº 70 do e. STJ. Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido. (TJ-RS - AC: 70075655712 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 07/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2018)

Assim, dou provimento ao recurso adesivo, para reformar em parte a sentença, para que seja aplicado juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41 e Súmula 70 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO PAULO AFONSO COSTA, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO E, CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, para que em sede de liquidação seja aplicado juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022